Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO – CÂNCER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAR. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O art. 17 da Lei n.o 9.656/98 estabelece como obrigação da operadora de plano de saúde a comunicação ao consumidor, com 30 dias de antecedência, do descredenciamento de instituição hospitalar.
2. No presente caso, em que pese a alegação da requerida de ter havido, à época, um conflito entre a operadora de saúde e o prestador, tem-se que tal ocorrência não pode acarretar ônus ao consumidor, visto que houve falha na prestação de serviços, especialmente falha no dever de informar, acarretando a descontinuidade do tratamento necessitado pela autora, ainda que de forma temporária, interferindo, assim, diretamente em seu estado de saúde, o que configura recusa injustificada. 2.1. A negativa do tratamento ou mesmo a demora na sua disponibilização, constitui mora contratual imputável à ré, sobretudo diante da urgência reclamada pelo quadro de saúde da autora.
3. O descaso da ré ao tratamento da autora, de total relevância para a restauração da saúde, configura o ato ilícito ensejador da indenização por danos morais. 3.1. Dadas as particularidades do caso em questão, dos fatos assentados pelas partes, bem como observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de R$ 6.000,00, a título de danos morais, se mostra condizente com a extensão do dano.
4. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida.